Tribunal: TJSP
Processo: 1117204-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
REEXAME - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC - FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA CONFORME VARIAÇÃO DA TAXA SELIC - TEMA 176 DO STJ QUE DECIDIU A QUESTÃO DOS JUROS DE MORA DE FORMA INCIDENTAL - MATÉRIA SEM CARÁTER VINCULANTE - DECISÃO INADMITINDO A APLICAÇÃO DA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP E DOS JUROS DE MORA DE 1% A.M. QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE O ENUNCIADO No 20 DA I

Ementa:
REEXAME - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC - FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA CONFORME VARIAÇÃO DA TAXA SELIC - TEMA 176 DO STJ QUE DECIDIU A QUESTÃO DOS JUROS DE MORA DE FORMA INCIDENTAL - MATÉRIA SEM CARÁTER VINCULANTE - DECISÃO INADMITINDO A APLICAÇÃO DA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP E DOS JUROS DE MORA DE 1% A.M. QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE O ENUNCIADO No 20 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL, DO CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL - AFRONTA AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INOCORRENTE - OBSERVAÇÃO PARA QUE SEJAM CONSIDERAS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS LEI No 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024 QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - REEXAME REJEITADO, COM OBSERVAÇÃO.